Tribunal: TJDFT
Processo: 0744005-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

I - A atuação do Poder Judiciário no exame de ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público é permitida unicamente quando demonstrada flagrante ilegalidade do ato impugnado. Tema 485 de repercussão geral do eg. STF.

II – Em cognição inicial, não se verifica ilegalidade no ato da banca examinadora que excluiu candidato que não teria preenchido as características fenotípicas de negro ou pardo, em decisão fundamentada, que observou o edital e o art. 50 da Lei 9.874/99, inclusive oportunizando o contraditório e a ampla defesa. Ausente a probabilidade do direito, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência.

III - Agravo de instrumento desprovido.